Tribunal: STF
Processo: RHC 241184
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO (ART. 112, § 1º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL). NÃO ATENDIMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 891.802/RJ (e-doc. 35). 



    2. Consta dos autos que o recorrente cumpre pena privativa de liberdade no regime semiaberto. O Juízo da Execução indeferiu pedido de progressão ao aberto, por entender não atendido o requisito subjetivo.



    3. Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução, não provido pelo Tribunal de Justiça, em 03/10/2023 (e-doc. 13). Seguiu-se o protocolo de Habeas Corpus perante o STJ (HC nº 861.322/RJ), sendo deferida a ordem, de ofício, em 19/10/2023, para determinar nova avaliação do requisito subjetivo, uma vez constatada a inidoneidade da fundamentação lançada para o indeferimento do benefício de progressão de regime (e-doc. 14, p. 8-10). 



    4. Em cumprimento à determinação do STJ, o Juízo da Execução proferiu nova decisão, mantendo, contudo, a negativa da progressão ao regime aberto, entendendo ausente o atendimento ao requisito subjetivo (e-doc. 5). 



    5. O Tribunal de Justiça denegou a ordem de Habeas Corpus (e-doc. 9), sobrevindo o writ de nº 891.802/RJ no STJ, que não foi conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 20), ao que se seguiu o citado agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido. 



    6. Neste recurso em habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, estarem atendidos os requisitos legais para a progressão de regime, conforme a disciplina do art. 112 da Lei de Execução Penal. Afirma serem inidôneos os fundamentos que respaldaram o indeferimento do pedido. Diz não ter sido observada a decisão proferida pelo STJ no HC nº 861.322/RJ. Ressalta que o recorrente está em regime semiaberto desde 09/02/2021, classificado como auxiliar de serviços gerais desde 18/05/2021, com comportamento excepcional e exame criminológico favorável. Acrescenta que o recorrente concluiu sete cursos profissionalizantes, não praticou falta disciplinar nos últimos anos, além de ter sido elogiado em duas ocasiões pela direção da unidade prisional. Assevera, quanto às faltas disciplinares, que não houve nenhuma homologada, não podendo, dessa forma, servir de fundamentação válida para a não concessão do benefício. 



     



    7. Postula o reconhecimento da inidoneidade da decisão que negou o benefício da progressão de regime. 



    8. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Procuradoria-Geral da República, manifestam-se pelo não provimento do recurso (e-docs. 60 e 67).



    É o relatório. 



    Decido.



    9. No caso sob julgamento, ao indeferir o pedido de progressão de regime, o Juízo da Execução apontou não ter sido preenchido o requisito subjetivo, nos termos do art. 112, § 1º, da LEP. Destacou diversos pontos desfavoráveis na execução da pena, apesar do laudo de exame criminológico. Eis o teor da decisão: 



    “O apenado cumpre a pena total de 70 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão, condenado pela prática de delitos de roubos, tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa, além de outros crimes, tendo cumprido apenas 35% de sua pena, com remanescente superior a 45 anos. O término de pena está previsto para 15/09/2046. 



    No caso dos autos, em que pese os exames de seq. 537.1, não estão demonstrados os requisitos subjetivos para a concessão da PRA.



    O apenado atribui à sua imaturidade o cometimento dos delitos, porém verifica-se que cometeu os crimes de roubo agravado (por várias vezes), tráfico, associação para o tráfico, associação criminosa (art. 280, caput, CP), extorsão e receptação, de 2002 a 2009, ou seja, durante anos, esteve envolvido com práticas criminosa, sendo certo que, em 2018, voltou a cometer novo delito durante a execução da pena, qual seja, aquele previsto no art.2º, §§ 2º, 3º e 4º, IV, da Lei 12850 (organização criminosa com emprego de arma de fogo). 



    A habitualidade das condutas demonstra a personalidade do apenado voltada para a prática criminosa, haja vista o curto período entre os crimes cometidos. 



    Além disso, o apenado, durante exame criminológico, atribuiu à sua imaturidade a vida criminosa, mas verifica-se que mesmo após quase dez anos da CES de 2009 (trafico e associação para o tráfico), foi condenado pela prática do crime de organização criminosa em 2018, por sentença prolatada em 2020, restando comprovado que o apenado, junto com Jose Iran Bezerra, era o líder da organização criminosa que atuava no comércio intermunicipal de drogas, armas e munições para os morros e favelas cariocas, e que, mesmo encarcerado, comandava, do presídio em que se encontra acautelado, a aquisição, logística, comércio e contabilidade dos valores oriundos da traficância de armas e drogas, através da utilização de aplicativos de trocas de mensagens. Destaque-se que, conforme sentença de seq. 14.2, inclusive um de seus vulgos estava descrito na contracapa do caderno de anotações do tráfico que foi apreendido com drogas, radio comunicador e dinheiro na Comunidade da Cotia. 



    A organização criminosa em questão é armada, se valendo para a consecução de seus objetivos criminosos, de arma de fogo como meio de intimidação difusa e coletiva, sendo certo que seus integrantes mantiveram conexão com outras organizações independentes, na verdade, os adquirentes das armas e drogas que tal organização vende e fornece, sendo certo que o apenado é um dos chefes da organização. 



    Verifica-se, portanto, que mesmo encarcerado, o apenado não abandonou o crime, ao contrário, chefiava toda a operação de dentro da unidade prisional através de telefone celular, o que demonstra o elevado grau de reprovação social e que poderá novamente frustrar os objetivos da execução penal, deixando de cumprir as condições de seu benefício além do risco concreto de vulnerar a ordem pública em função de eventual reiteração criminosa. Aliás, já vem frustrando os objetivos da execução penal mesmo preso, que dirá solto. 



    Além disso, não se pode olvidar que o apenado possui histórico desfavorável de múltiplas evasões e descumprimento de benefícios, senão vejamos: conforme transcrição de ficha disciplinar, verifica-se que o paciente foi preso em 04/08/1989, sendo posto em liberdade, diante do deferimento do livramento condicional. Novamente preso em 18/07/2001. Em 08/08/2003 foi concedida a visita periódica ao lar, tendo se evadido no gozo do benefício em 21/08/2003 e recapturado em 05/12/2003. Nova evasão em 22/04/2004, recapturado em 13/05/2005. 



    E ainda que venha realizando cursos dentro da unidade prisional, o fato de continuar exercendo de dentro do presídio, a chefia e controle de uma organização criminosa que vende e fornece drogas e armamentos para favelas cariocas demonstra o desrespeito às instituições e a total falta de comprometimento com a execução de sua pena por parte do apenado. 



    Não se pode perder de vista, ainda, que se trata de condenação elevada, sendo evidente a necessidade de maior cautela na apreciação dos benefícios de modo que não funcione como uma oportunidade de fuga àqueles que tem uma longa pena a cumprir. 



    Ademais, o apenado fazia do crime uma prática habitual e descumpriu VPL e LC anteriormente, como acima já exposto. Neste ponto, vale ressaltar que o comportamento carcerário adequado a que alude o inciso I, do artigo 123, da LEP deve abarcar toda a execução de sua pena, pois o dispositivo legal não faz qualquer limitação temporal à avaliação do requisito subjetivo.” (e-doc. 5; grifos nossos).



    10. O Superior Tribunal Justiça, no ato recorrido, tal como o Tribunal de origem, chancelou a conclusão do Juízo da Execução. Confiram-se os principais trechos do voto condutor do acórdão:



    “Da leitura dos excertos acima, observo que as instâncias ordinárias não se desvirtuaram da ordem emanada por esta Corte Superior, fundamentando minuciosa e idoneamente o indeferimento do pedido de progressão do paciente ao regime aberto, ao considerar ausente o requisito subjetivo em vista do histórico prisional conturbado do paciente, do qual se extrai, além de evasões, até mesmo o cometimento de novo delito em data recente (2018) durante a execução de sua pena.



    É cediço que, não obstante o paciente tenha cumprido o requisito temporal para progressão do regime, é cediço que o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova, analisando os critérios subjetivos, não se verificando, in casu, o alegado constrangimento ilegal. 



    Ademais, o "atestado de boa conduta carcerária não assegura, automaticamente, a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz das Execuções não é mero órgão chancelador de documentos emitidos pela direção da unidade prisional" (AgRg no HC n. 426.201/SP, relator Ministro Rogerio Schietti, julgado em 5/6/2018, DJe de 12/6/2018).



    (...) 



    Por fim, vale acrescentar que o remédio constitucional não é o mecanismo próprio para a análise de questões que exijam o exame do conjunto fático-probatório em razão da incabível dilação probatória que seria necessária.” (e-doc. 26; grifos nossos)



    11. As premissas veiculadas mostraram-se idôneas para a denegação do pedido de progressão de regime, tendo em vista a conclusão de ser desaconselhável a colocação do recorrente em regime com menor vigilância. 



    12. Registre-se que o parecer da equipe multidisciplinar no exame criminológico não vincula o magistrado, sendo meramente opinativo — inteligência do art. 182 do Código de Processo Penal. Essa é a orientação desta Suprema Corte: 



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “art. 112 da Lei de Execuções Penais – na redação dada pela Lei 10.792/03 – não mais considera indispensável a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime. A inovação legal tem o condão de auxiliar o juiz a avaliar o pedido do benefício executório. Os laudos dos exames criminológicos possuem caráter meramente opinativo, não vinculando o juízo, cuja convicção pode se formar com base também em outros elementos constantes dos autos” (HC 123.025, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 186.595-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 26/08/2020; grifos nossos). 



   “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO. EXAME CRIMINOLÓGICO. PARECER FAVORÁVEL. INDEFERIMENTO PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou. Precedentes. 2. O art. 112 da Lei de Execuções Penais – na redação dada pela Lei 10.792/03 – não mais considera indispensável a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime. A inovação legal tem o condão de auxiliar o juiz a avaliar o pedido do benefício executório. 3. Os laudos dos exames criminológicos possuem caráter meramente opinativo, não vinculando o juízo, cuja convicção pode se formar com base também em outros elementos constantes dos autos. Precedentes. 4. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito.”



    (HC nº 123.025/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/03/2015, p. 20/03/2015; grifos nossos). 



    13. Há mais: ao contrário do que a redação do § 1º do art.112 da LEP parece nos revelar, o atestado de bom comportamento carcerário, embora sirva de substrato à decisão judicial, também não condiciona o Juiz a implementar a transferência a regime mais brando.



    14. Observado o princípio do livre convencimento motivado, é possível ao julgador formar sua convicção a partir de outros elementos constantes nos autos.



    15. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que: 



    “(...) a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador (...).” 



    (RHC nº 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/05/2014, p. 17/06/2014; grifos nossos). 



    16. Nesse sentido, também, por exemplo, o HC nº 200.029-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 05/05/2021.



    17. Assim, ante o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade no indeferimento da progressão de regime, uma vez não preenchido o requisito subjetivo.



    18. De outro lado, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto ao não cumprimento do referido requisito, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. Concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 2. Agravo regimental não provido.” 



    (HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; grifos nossos).



    19. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator